Tribunal: TJES
Processo: 5007633-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela requerida contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança
contra si ajuizada
, que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.565,09, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da última atualização do débito. A parte apelante sustenta a ocorrência de prescrição, com base na alegação de vencimento antecipado da dívida a partir do primeiro inadimplemento ocorrido em 25/06/2016. Em contrapartida, a instituição financeira defende que o prazo prescricional deve ter início com o vencimento da última fatura inadimplida, em 25/01/2019. A sentença não enfrentou a alegação de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil para a cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O contrato de cartão de crédito possui natureza jurídica de trato sucessivo, com obrigações que se renovam mensalmente, sendo cada fatura um novo vencimento da obrigação.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios estabelece que, nos contratos de cartão de crédito, o prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última fatura inadimplida, momento em que a dívida se consolida e nasce a pretensão do credor, segundo a teoria da
actio nata
.

No caso concreto, a última fatura
inadimplida
venceu em 25/01/2019, e a ação foi proposta em 04/04/2022, dentro, portanto, do prazo de cinco anos, o que afasta a alegação de prescrição.

A omissão da sentença quanto à análise da prescrição não acarreta nulidade, pois a matéria pode ser examinada diretamente pela instância revisora, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança de dívida de cartão de crédito, contrato de trato sucessivo, inicia-se na data do vencimento da última fatura impaga.

A consolidação do débito ocorre no vencimento da última obrigação inadimplida, momento em que nasce a pretensão do credor, nos termos da teoria da
actio nata
.

A ausência de enfrentamento da prescrição na sentença não impede sua análise em sede recursal, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 1.013, § 3º, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AgInt nº 5007438-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 2023; TJ-MG, AI nº 2430942-73.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.04.2024; TJ-AM, AC nº 0665912-40.2019.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 29.07.2024; TJ-RS, AC nº 70078127883, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 25.07.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007633-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETE MARQUES DA ROCHA PEREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela requerida contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança
contra si ajuizada
, que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.565,09, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da última atualização do débito. A parte apelante sustenta a ocorrência de prescrição, com base na alegação de vencimento antecipado da dívida a partir do primeiro inadimplemento ocorrido em 25/06/2016. Em contrapartida, a instituição financeira defende que o prazo prescricional deve ter início com o vencimento da última fatura inadimplida, em 25/01/2019. A sentença não enfrentou a alegação de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil para a cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O contrato de cartão de crédito possui natureza jurídica de trato sucessivo, com obrigações que se renovam mensalmente, sendo cada fatura um novo vencimento da obrigação.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios estabelece que, nos contratos de cartão de crédito, o prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última fatura inadimplida, momento em que a dívida se consolida e nasce a pretensão do credor, segundo a teoria da
actio nata
.

No caso concreto, a última fatura
inadimplida
venceu em 25/01/2019, e a ação foi proposta em 04/04/2022, dentro, portanto, do prazo de cinco anos, o que afasta a alegação de prescrição.

A omissão da sentença quanto à análise da prescrição não acarreta nulidade, pois a matéria pode ser examinada diretamente pela instância revisora, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança de dívida de cartão de crédito, contrato de trato sucessivo, inicia-se na data do vencimento da última fatura inadimplida.

A consolidação do débito ocorre no vencimento da última obrigação inadimplida, momento em que nasce a pretensão do credor, nos termos da teoria da
actio nata
.

A ausência de enfrentamento da prescrição na sentença não impede sua análise em sede recursal, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 1.013, § 3º, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AgInt nº 5007438-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 2023; TJ-MG, AI nº 2430942-73.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.04.2024; TJ-AM, AC nº 0665912-40.2019.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 29.07.2024; TJ-RS, AC nº 70078127883, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 25.07.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007633-04.2022.8.08.0035

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
A
: ELIZABETE MARQUES DA ROCHA PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
2
ª VARA CÍVEL DE
VILA VELHA
– DR.
ª MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIZABETE MARQUES DA ROCHA PEREIRA
contra a r. Sentença (ID 12773047) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Ré, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 10.565,09 (dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da última atualização do débito.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

D
ACASA FINANCEIRA S/A
, ora Apelada, ajuizou “Ação de Cobrança” em face de
ELIZABETE MARQUES DA ROCHA PEREIRA
narrando que as partes celebraram, em 01 de setembro de 2014, um contrato de adesão para utilização de cartão de crédito, identificado pelo número 8534.1700.6198.1683. Consoante a narrativa inicial, a Apelante utilizou-se regularmente do crédito que lhe foi disponibilizado, efetuando compras e transações diversas, cujos débitos eram consolidados em faturas mensais com vencimento no dia 25 de cada mês.

Todavia, a partir da fatura com vencimento em 25 de junho de 2016, a Apelante cessou o adimplemento integral de suas obrigações, passando a incorrer em mora. A relação contratual, marcada por sucessivos inadimplementos parciais e totais, culminou na emissão da última fatura em 25 de janeiro de 2019, a qual consolidou um saldo devedor no montante de R$ 10.565,09 (dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e nove centavos).

Citada, a requerida admitiu a contratação, mas justificou o inadimplemento pela superveniência de desemprego em 2016. Arguiu, em sede de reconvenção, a necessidade de revisão contratual por abusividade das taxas de juros, o seu estado de superendividamento e a prescrição da pretensão de cobrança.

Sobreveio a sentença impugnada (ID 12773047), que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ora apelante ao pagamento do valor histórico de R$ 10.565,09, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da data da última atualização apresentada nos autos.

A questão central e única devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise do termo inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito. A Apelante sustenta que o prazo quinquenal, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, deve ter seu cômputo iniciado a partir da data do primeiro inadimplemento, em 25 de junho de 2016, momento em que, segundo sua tese, teria ocorrido o vencimento antecipado de toda a dívida. Por sua vez, a Apelada defende que o marco inicial é a data de vencimento da última fatura, o que afasta a prescrição.

A sentença recorrida não abordou a matéria, incorrendo em omissão.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, prescreve em cinco anos, nos exatos termos do que dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, norma de regência aplicável à espécie:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A controvérsia, como visto, não reside no prazo em si, mas no seu termo inicial. A solução da questão passa, impreterivelmente, pela correta compreensão da natureza jurídica do contrato de cartão de crédito. Trata-se de um contrato de trato sucessivo, ou de execução continuada, no qual a relação jurídica se protrai no tempo, com obrigações que se renovam periodicamente. A cada mês, o titular do cartão realiza novas compras, o saldo devedor é recalculado, e uma nova fatura é emitida, representando uma nova obrigação de pagamento com vencimento certo.

A jurisprudência pátria, de forma consolidada, firmou o entendimento de que, em contratos de trato sucessivo como o de cartão de crédito, o prazo prescricional para a cobrança da totalidade do débito inicia-se a partir do vencimento da última fatura inadimplida, que consolida o débito. É neste momento que a dívida se consolida integralmente e o direito do credor de exigir o cumprimento total da obrigação se torna plenamente exercitável, nascendo, assim, a pretensão, conforme a teoria da
actio nata
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, que espelham o entendimento sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CARTÃO DE CRÉDITO FATURAS PRESCRIÇÃO ARTIGO 206, 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
CINCO ANOS TERMO INICIAL VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA
- LEI Nº 14.010/2020 INAPLICABILIDADE RECURSO PROVIDO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Nos termos do art . 206, 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos.
2. Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura 11/06/2015
. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/10/2020, deve ser afastada a prescrição. 3. A Lei nº 14.010/2020 suspendeu a contagem do prazo prescricional a contar da data de sua publicação artigo 3º, que ocorreu somente em 12/06/2020 e não em 10/06/2020, conforme estabelecido no pronunciamento vergastado. Inclusive, a informação da data da publicação da referida Lei em 12/06/2020 é extraída a sítio eletrônico do Governo Federal 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007438-90.2023.8 .08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS -
TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DA FATURA
. A dívida fundada em cartão de crédito prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, 5º, inciso I, do CC,
iniciando-se na data do vencimento da fatura que consolida a dívida
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2430942-73 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.243093-4/001, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/04/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . ART. 206, 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA IMPAGA
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC . SENTENÇA REFORMADA: -
Os contratos de cartão de crédito são caracterizados pela sua natureza continuada, implicando em uma série de obrigações de trato sucessivo
.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívidas de cartão de crédito deve ser contado a partir do vencimento da última fatura impaga
, momento em que se consolida a mora e, consequentemente, a rescisão do contrato - Dessa forma, destaca-se a natureza continuada do contrato de cartão de crédito e a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais consolidados pelo STJ. No caso em tela, a ciência inequívoca da dívida pelo consumidor ocorre com o vencimento da última parcela, o que reforça a tese de defesa quanto ao início do prazo prescricional, corroborando com a tese defensiva - Logo, definido o termo inicial, qual seja o dia 01/03/2018, data de vencimento da última fatura, observa-se que houve a prescrição no dia 01/03/2023, ou seja, dois meses antes da ocorrência da citação, o que impende na reforma da sentença ora vergastada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 06659124020198040001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 29/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM RETIRADA DO NOME DO SERASA E SPC E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. Nos termos do inciso I do 5º do art. 206 do CCB, a cobrança de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito prescreve em 05 (cinco) anos.
O termo inicial da prescrição, nos contratos de cartão de crédito, cuja relação é continuada, é a data da rescisão, qual seja, última fatura impaga
. No caso dos autos, considerando as datas da rescisão e ajuizamento da ação, verifica-se o implemento do prazo prescricional . Outrossim, muito embora os fatos discutidos nos presentes autos não justifiquem o reconhecimento do dever de indenizar, não há falar, como defende a parte ré, na exigibilidade do débito e na possibilidade de cobrança extrajudicial da dívida prescrita, porquanto se mostram indevidos os atos extrajudiciais praticados com o intuito de cobrar dívida inexigível. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. Tendo havido decaimento de ambas as partes nos pedidos, restou configurada a sucumbência recíproca, razão pela qual se mantém a distribuição do ônus realizada na sentença. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70078127883, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Altair de Lemos Junior, Julgado em 25/07/2018. (TJ-RS - AC: 70078127883 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 25/07/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2018)

No caso concreto, a análise das faturas colacionadas aos autos (IDs 12773015 e 12773044) demonstra que a última fatura com valores em aberto, que consolidou o débito,
teve seu vencimento em 25 de janeiro de 2019
. A presente ação de cobrança foi ajuizada em 04 de abril de 2022. Procedendo-se à análise do cômputo do prazo, verifica-se que, entre o termo inicial (25/01/2019) e a data de ajuizamento da ação (04/04/2022), transcorreram pouco mais de três anos, período inferior ao prazo quinquenal previsto em lei.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, devendo a r. sentença ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.